Tribunal: TJDFT
Processo: 0723957-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723957-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL MONTEIRO FILHO AGRAVADO: DENISE RODIGUES PEREIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Manoel Monteiro Filho, pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu “a expedição de ofício aos cartórios de notas para que procedam à suspensão efeitos das procurações juntadas, bem como a expedição de certidão, na forma do Art. 828, do CPC, devendo constar especificamente que as averbações poderão ser registradas em procurações públicas outorgadas para os executados”. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que o juízo singular ao analisar o pedido de suspensão de onze (11) procurações não levou em consideração que existiam mais 02 (dois) outorgados nas referidas procurações, e, tampouco, ouviu o agravante conforme determina os arts. 9o, 10 e 437, § 1o, todos do CPC. Informa que sua função é comercializar veículos, sendo que tais procurações são efetivamente para vender veículos de terceiros. Afirma que a suspensão das procurações não poderá atender aos anseios da parte agravada, uma vez que os bens ainda são de terceiros. Afirma que inexiste qualquer justificativa para a busca de “uma infinidade de penhoras”, que suplanta o valor da dívida. Expõe, ainda, que já existe penhora de três veículos em fase de avaliação. Destaca que “não se pode aventar a hipótese de penhorar bens de terceiros estranhos à relação processual, parecendo, em princípio, tal decisão como uma forma coercitiva para que o Agravante promova o pagamento da dívida. Já que estar-se-ia privando-o de seu sustento impedindo-o de exercer o comércio que é o seu ganha-pão”. Argumenta que a suspensão das procurações outorgadas ao agravante e de mais dois (02) prepostos da empresa em que é sócio, acarretará diversos dissabores a terceiros estranhos à relação processual, além de impedir o sustento de sua família. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à tutela de urgência liminarmente, quais sejam, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge dos prejuízos que a suspensão das procurações pode provocar ao agravante, uma vez que comercializa a compra e venda de veículos. Quanto à probabilidade do direito, confiram-se os termos da decisão resistida, in verbis: “1. A exequente juntou petição ao ID Num. 97260337 noticiando a propriedade de veículos mediante negócio jurídico firmado por procuração em causa própria, em nome do executado Manoel Monteiro Filho, com amplos poderes aos executados para venda dos veículos, inclusive para o mandatário, listando 11 automóveis e juntando as procurações. 2. Alega que o executado Manoel Monteiro Filho exerce atividade de compra e venda de veículos e, que a demora da penhora e o bloqueio dos efeitos das procurações poderá lhe causar prejuízo e a terceiros de boa-fé. 3. Requer a penhora dos aludidos veículos e expedição de ofício aos cartórios de Ofício de Notas para realização de bloqueio das procurações e seus efeitos, para que não ocorra alienação e fraude até a quitação do presente débito. Ademais, requer a decretação de busca e apreensão dos veículos, bem como o sigilo das petições, procurações juntadas, além da decisão e mandados. 4. Junta também petição ao ID Num. 97270401, requerendo a expedição de certidão nos termos do Art. 828, do CPC, constando especificamente que as averbações poderão ser registradas em procurações públicas outorgadas para os Executados em Cartórios. 5. Nas procurações juntadas os outorgados possuem amplos poderes, cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade e isentas de prestação de contas, caracterizado verdadeiro negócio jurídico em que há transferência de direitos, agindo o outorgado em nome e interesse próprios. 6. Nesse ponto há de se ver a clara e precisa doutrina de Ricardo Fiúza, in Código Civil Comentado, coordenado por Ricardo Fiúza, Saraiva, 7a edição, p. 563/564. ‘A procuração em causa própria (in rem propriam ou in rem suam), originária do direito romano, faz-se outorgada em exclusivo interesse do mandatário, que passa a atuar em seu nome e por sua conta. Por ela, o mandante transfere direitos ao mandatário, para que este possa, legitimamente, alienar bens do primeiro, sem a necessidade, inclusive, de prestação de contas sobre o ocorrido, acarretando, em última análise, uma espécie de cessão indireta de direitos’ (in Código Civil Comentado, coordenado por Ricardo Fiúza, Saraiva, 7a edição, p. 563/564). 7. Do exposto, com o fim de resguardar o resultado útil do presente cumprimento de sentença, bem como terceiros compradores de boa-fé, defiro a expedição de ofício aos cartórios de notas para que procedam à suspensão efeitos das procurações juntadas, bem como a expedição de certidão, na forma do Art. 828, do CPC, devendo constar especificamente que as averbações poderão ser registradas em procurações públicas outorgadas para os executados. 8. Confiro a esta decisão força de ofício para determinar ao Cartório do 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília proceda à suspensão efeitos das procurações a seguir: Outorgante: Antônio Luis Neto; outorgados: Manoel Monteiro Filho e/ou Jéssica Raiane Rodrigues Tavares e/ou Maria Vandirene Pereira dos Santos, protocolo 01666527, folha 038, Livro 7118-P; Outorgante: João da Costa Mendonça; outorgados: Manoel Monteiro Filho, e/ou Jéssica Raiane Rodrigues Tavares e/ou Maria Vandirene Pereira dos Santos, protocolo 01661821, folha 036, Livro 7092-P; Outorgante: Marcelo Yoshio Takami; outorgados: Manoel Monteiro Filho e/ou, Jéssica Raiane Rodrigues Tavares, protocolo 01658881, folha 113, Livro 7069-P. 9. Confiro a esta decisão força de ofício para determinar ao 2o Tabelião de Notas e Protesto de Brasília – Distrito Federal proceda à suspensão efeitos das procurações a seguir: Outorgante: Antônio Marcos dos Santos Dourado; outorgados: Manoel Monteiro Filho, e/ou Jéssica Raiane Rodrigues Tavares e/ou Maria Vandirene Pereira dos Santos, protocolo 444907, folha 183, Livro 3472-P 10. Confiro a esta decisão força de ofício para determinar ao 4o Ofício de Notas, do Distrito Federal proceda à suspensão efeitos das procurações a seguir: Outorgante: Ricardo Bimbo Troccoli; outorgados: Manoel Monteiro Filho e/ou Jéssica Raiane Rodrigues Tavares e/ou Maria Vandirene Pereira dos Santos, Protocolo 01499928, livro 5872, folha 028; Outorgante: Cláudia Aparecida de Castro Elias; outorgados: Manoel Monteiro Filho e/ou Jéssica Raiane Rodrigues Tavares e/ou Maria Vandirene Pereira dos Santos, Protocolo 01493709, livro 5826, folha 095. 11. Confiro a esta decisão força de ofício para determinar ao 5o Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos, Protesto de Títulos e Pessoas Jurídicas do Guará/DF proceda à suspensão efeitos das procurações a seguir: Outorgante: José Agripino de Araújo Filho; outorgados: Manoel Monteiro Filho e/ou Jéssica Raiane Rodrigues Tavares e/ou Maria Vandirene Pereira dos Santos, Controle 441385, folha 061, Livro 0711-P; Outorgante: Elso Ferreira Melo; outorgados: Manoel Monteiro Filho e/ou Jéssica Raiane Rodrigues Tavares e/ou Maria Vandirene Pereira dos Santos, Controle 441389, folha 046, Livro 0708-P; Outorgante: Daniel Silvestre Rodrigues Moreira; outorgados: Manoel Monteiro Filho e/ou Jéssica Raiane Rodrigues Tavares e/ou Maria Vandirene Pereira dos Santos, Controle 441390, folha 034, Livro 0705-P; Outorgante: Jéssica Raiane Rodrigues Tavares; outorgados: Manoel Monteiro Filho e/ou Maria Vandirene Pereira dos Santos, Controle 441394, folha 129, livro 0691-P; Outorgante: Jéssica Raiane Rodrigues Tavares; outorgados: Manoel Monteiro Filho e/ou Maria Vandirene Pereira dos Santos, Controle 441392, folha 134, livro 0691-P. 12. Diante do número de bens indicados, com fundamento na menor onerosidade da execução, art. 805, do CPC, deverá a parte exequente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre quais veículos deverá recair a penhora, ressaltando que tal exigência não lhe trará qualquer prejuízo, dada a ordem de suspensão das procurações. 13. Indefiro o pedido de sigilo pleiteado, uma vez que se trata de matéria eminentemente patrimonial, portanto, não há incidência das hipóteses legais” (destacou-se). Como se sabe, o CPC permite ao juiz que adote as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, à luz do art. 139, inciso IV, do CPC. Contudo, não se pode olvidar a razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da medida a ser adotada. Na hipótese vertente, ao menos em sede de cognição sumária, parece que a suspensão das procurações outorgadas ao agravante fere o princípio da proporcionalidade, na medida em que poderá atingir direitos de terceiros de boa-fé, bem como suplantar o valor da dívida perseguida nos presentes autos. Logo, em sede preliminar de cognição, mostra-se razoável a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Dessa forma, defiro a liminar postulada, para suspender os efeitos da decisão recorrida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator